Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700350-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA DE MELLO, ROBERTA VIANNA DE MELLO AGRAVADO: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME D E C I S Ã O O pagamento do preparo recursal foi efetuado em data posterior ao vencimento da guia de recolhimento, contrariando as instruções contidas no próprio documento. Não é caso de prorrogação de vencimento por cair em final de semana ou feriado, de modo que o pagamento, em tese, pode não ter se processado. Assim, excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas ao recorrente para demonstrar o processamento do pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Atente-se o recorrente que não se está concedendo novo prazo para recolhimento do preparo, mas apenas para regularizar o que foi apresentado. (e) Brasília/DF, 27 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito